Tribunal: STF
Processo: RE 179272
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Apelação Criminal.
Preliminar. Indispensabilidade do membro do Ministério Público. 2.
Acórdão que desacolheu preliminar de nulidade do processo, por
ausência do Representante do Ministério Público, devidamente
intimado para a audiência. 3. Alegação de ofensa aos arts. 2º e 127,
"caput", da CF/88. 4. A essencialidade da participação do Ministério
Público na administração da justiça, a teor do art. 127, da Carta
Magna, não se pode ter como ofendida quando o órgão do Ministério
Público, regularmente intimado para determinado ato processual,
deixa de comparecer ou dele não participa a seu critério ou ex
sponte sua. 5. Recurso extraordinário não conhecido.